Tribunal: STF
Processo: AR 1788
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RESCISÃO DA
   DECISÃO MONOCRÁTICA AO ARGUMENTO DE QUE O RECURSO CONTRA ELA
   INTERPOSTO APENAS MANTEVE A DECISÃO RESCINDENDA, NÃO SENDO, POR
   ISSO, OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 512 do Código de
   Processo Civil, o acórdão da Segunda Turma proferido no agravo
   regimental substituiu a decisão monocrática, objeto do pedido
   rescindendo.
2. O acórdão é a decisão dotada de eficácia
   jurídica e suscetível de ação rescisória. Precedentes.
3. Agravo
   regimental ao qual se nega provimento.